Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-70.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703165-70.2022.8.07.0002 RECORRENTE: MANOEL NUNES RODRIGUES REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. CRIME CONEXO EXCLUÍDO PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. 1. A pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito, que é da competência privativa do Tribunal do Júri, juízo natural da causa. O Magistrado deve se ater apenas à admissibilidade ou não da denúncia, reconhecendo a materialidade do crime e os indícios de autoria. 2. Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas da apreciação do Conselho de Sentença se manifestamente improcedentes. Precedentes do TJDFT. 3. Correta a decisão de pronúncia que decotou um dos crimes conexos, pois se mostra manifestamente improcedente a acusação quanto à ocultação/destruição de cadáver, em face de a conduta dos agentes não poder ser enquadrada como fato típico. 4. Recursos não providos. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 478, inciso II, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de afronta à vedação de qualquer referência ao silêncio do acusado durante os debates em plenário do júri, porque o Promotor de Justiça teria influenciado o convencimento dos jurados, em prejuízo à garantia constitucional da não autoincriminação. Verbera nulidade da decisão dos jurados, diante da violação às regras do procedimento do júri. Afirma negativa de vigência aos artigos 29, 59 e 121, § 2o, incisos I e IV, todos do Código Penal, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 478, inciso II, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Conforme devidamente registrado na ata de julgamento e corroborado nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, o representante do Ministério Público não associou o silêncio do réu à sua culpabilidade, tampouco desqualificou a opção constitucional do acusado por não responder às perguntas. A manifestação limitou-se a indicar que determinados aspectos do fato não foram elucidados, o que se revela legítimo em um debate dialético e não constitui, por si só, indução à presunção de culpabilidade” (ID 73588843). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A Corte a quo não identificou no interrogatório do ora agravante a apontada insurgência contra o silêncio parcial pelo promotor de justiça, de sorte que, para ser infirmada referida alegação nessa sede, é necessário o revolvimento dos fatos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. De mais a mais, é firme nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que "a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, assim como na hipótese dos autos, não enseja a nulidade" (AgRg no HC n. 860.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 29, 59 e 121, § 2o, incisos I e IV, todos do CP. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.199.332/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027